Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-60.2020.8.11.0046
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002050-60.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (EMBARGANTE), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVEIRA PEIXOTO - CPF: 075.249.367-10 (ADVOGADO), COMODORO - PREVI - CNPJ: 04.644.976/0001-58 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO – FESSPMEMT, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI e do MUNICÍPIO DE COMODORO, com condenação da autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à motivação para a desconsideração da juntada superveniente de documentos, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC; e (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao caracterizar a improcedência da demanda em vez de extingui-la sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III ou VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou inovação recursal.

A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de prova autoriza o julgamento de improcedência do pedido, e não a extinção sem resolução de mérito, como reiteradamente defendido pela embargante.

A reiteração dos mesmos argumentos já analisados demonstra nítido inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, mas pretensão de rediscutir matéria decidida, o que não é viável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação recursal quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária

movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI e do MUNICÍPIO DE COMODORO
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado permanece omisso quanto à motivação para a apresentação superveniente dos documentos comprobatórios (art. 435, parágrafo único, CPC); e à caracterização da "improcedência da demanda", argumentando que processualmente apenas poder-se-ia falar em extinção do feito pelos
incisos III ou VI do art. 485, CPC, em caso de ausência de provas.
Pede o provimento do apelo.

Sem c
ontrarrazões
(Id 318646363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO - FESSPMEMT
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária

movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COMODORO/MT – COMODORO PREVI e do MUNICÍPIO DE COMODORO
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação recursal, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a embargante alega que o acórdão embargado permanece omisso quanto à motivação para a apresentação superveniente dos documentos comprobatórios e quanto à caracterização da "improcedência da demanda". Contudo, após detida análise dos autos,
verifica-se
que não assiste razão à embargante.

Quanto à alegada omissão referente à motivação para a apresentação superveniente dos documentos comprobatórios, observ
a-se
que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, quando se consignou expressamente que:

"Quanto à alegada omissão referente aos documentos juntados pela embargante em fevereiro de 2025, observa-se que tal documentação foi apresentada após a prolação da sentença e, portanto, não poderia ser considerada pelo juízo de primeiro grau. Ademais, a juntada de documentos em sede recursal, ainda que com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, deve observar determinados requisitos, entre eles a demonstração do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente. No caso concreto, a embargante alega que os documentos somente se tornaram acessíveis após a propositura de ação judicial específica para sua obtenção. Contudo, tal circunstância não justifica a aceitação dos documentos nesta fase processual avançada, especialmente porque a própria embargante, ao requerer o julgamento antecipado da lide em primeiro grau (Id 184215696, 4. Do Pedido), assumiu o risco de ver seu pedido julgado com base no acervo probatório então existente."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à juntada superveniente de documentos,
analisando os requisitos previstos no art. 435, parágrafo único, do CPC, e concluindo que, no caso concreto, não estavam presentes os pressupostos para a aceitação dos documentos em fase recursal avançada.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, está condicionada à comprovação, pela parte que os produzir, do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, cabendo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC.

No caso em análise, o acórdão embargado considerou que a alegação da embargante de que os documentos somente se tornaram acessíveis após a propositura de ação judicial específica para sua obtenção não justificava a aceitação dos documentos em fase recursal avançada, especialmente porque a própria embargante havia requerido o julgamento antecipado da lide em primeiro grau, assumindo o risco de ver seu pedido julgado com base no acervo probatório então existente.

Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que a juntada de documentos em fase recursal, ainda que com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, deve observar determinados requisitos, entre eles a demonstração do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, e que cabe ao juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o princípio da boa-fé processual.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à motivação para a apresentação superveniente dos documentos comprobatórios, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente a questão, com base nos requisitos previstos no art. 435, parágrafo único, do CPC, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada omissão referente à caracterização da "improcedência da demanda", a embargante sustenta que processualmente apenas poder-se-ia falar em extinção do feito pelos incisos III ou VI do art. 485, CPC, em caso de ausência de provas.

Contudo, tal alegação também não merece acolhimento. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que:

"A improcedência do pedido por insuficiência probatória não se confunde com a ausência de interesse processual. O interesse processual está relacionado à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como à adequação da via eleita, enquanto a improcedência por insuficiência probatória decorre da não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, a via eleita (ação declaratória) era adequada à pretensão deduzida, e a tutela jurisdicional seria necessária e útil caso os fatos alegados fossem devidamente comprovados. Portanto, havia interesse processual, mas o pedido foi julgado improcedente por insuficiência probatória, o que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à caracterização da improcedência da demanda, distinguindo claramente entre a ausência de interesse processual
(que ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC) e a improcedência por insuficiência probatória (que enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC).

Essa distinção está em consonância com a doutrina e a jurisprudência sobre o tema. A ausência de interesse processual ocorre quando a via eleita não é adequada à pretensão deduzida, ou quando o provimento jurisdicional pleiteado não é necessário ou útil ao demandante. Já a improcedência por insuficiência probatória decorre da não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado considerou que a via eleita (ação declaratória) era adequada à pretensão deduzida, e que a tutela jurisdicional seria necessária e útil caso os fatos alegados fossem devidamente comprovados. Portanto, havia interesse processual
.

Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência
pátria
, que tem entendido que a improcedência por insuficiência probatória enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO
.
1 .
Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. A
insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito.
3 .
Recurso da autora conhecido e não provido.” (TJ-DF 00293760320168070001 DF 0029376-03.2016.8 .07.0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/09/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada .)
."
(REsp 1.842.066/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
21/09/2020)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 487, I DO

CPC
. 1.

A ausência de provas não enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, mas a improcedência do pedido. 2. Inadmissível a
repropositura
de ação julgada improcedente, por falta de provas, porquanto operada a coisa julgada material.
3 .
Apelação conhecida e improvida. 4. Unanimidade.” (TJ-MA - AC: 00019564520148100054 MA 0082132019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019)
(
g.n
)

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à caracterização da improcedência da demanda, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente a questão, com base na distinção entre ausência de interesse processual e improcedência por insuficiência probatória, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado
com base em interpretação diversa dos dispositivos legais aplicáveis. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

A jurisprudência do
s tribunais pátrios
é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ressalte-se, por fim, que a reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.

O art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

No caso em análise, verifica-se que a embargante já opôs embargos de declaração anteriormente, os quais foram rejeitados por esta Câmara, e agora reitera argumentos já enfrentados no acórdão embargado, buscando, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

Embora não se
visualize
, neste momento, intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, é importante advertir a embargante de que a reiteração de embargos de declaração com o mesmo propósito poderá caracterizar conduta protelatória, ensejando a aplicação da referida sanção processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração de embargos de declaração com o mesmo propósito, após o enfrentamento das questões pelo tribunal, caracteriza conduta protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
e
a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80, VII, e 81 do CPC.

Posto isso,
rejeita-se
os Embargos de Declaração
, por não visualizar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, advertindo a embargante de que a reiteração de embargos de declaração com o mesmo propósito poderá caracterizar conduta protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025